Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-45.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005415-45.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - CPF: 962.947.011-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA OS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - INDICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE PRETENDE CONTROVERTER – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – OFENSA AO ART. 330, §2o, CPC - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não é inepta, por ofensa ao artigo 330, §2o do CPC, a petição inicial que indica, de forma clara e precisa, as obrigações que pretende controverter, bem como o valor incontroverso das parcelas cobradas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ivonete Aparecida de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, com fundamento nos artigos 330, §2o, e 485, I, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado Cumulada Com Pedido de Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, porque a autora não teria apontado as cláusulas do contrato, que entende abusivas.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em sua petição inicial, narrou que, após a assinatura do contrato, verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram cobrados juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela parte requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente, de modo que o ajuizamento da demanda tem por finalidade a obtenção de uma sentença, que declare a existência ou não de abusividade nos juros cobrados pelo banco apelado.

Alega a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da petição inicial, pugnando, ao final, pelo retorno dos autos ao juízo de origem para o seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram ao id. 92754994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a autora teve a petição inicial indeferida, porque, na avaliação do magistrado, teria deixado não teria apontado as cláusulas do contrato, que entendia abusivas, de modo a indicar as obrigações contratuais que pretendia controverter, em desrespeito ao artigo 330, §2o, do CPC.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

De uma simples leitura da petição inicial, verifica-se que a autora indicou, de forma clara e inequívoca, as obrigações que pretendia controverter, quantificando, inclusive, o valor que considera incontroverso.

Com efeito, a autora narrou que é beneficiária da previdência social e que, nessa condição, dirigiu-se à uma agência das do INSS, ocasião em que lhe foi emitido um extrato, com informações de todos os descontos que incidiam sobre o seu benefício.

Disse que, conforme o referido documento, em Junho de 2015, ela firmou com a instituição requerida um contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, objeto do contrato no 803961367.

Afirmou que valor do empréstimo é de R$ 6.504,01 (seis mil quinhentos e quatro reais e um centavo), para pagamento em 72 meses, no valor de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Consignou que, juntamente com o valor do empréstimo liberado, constatou que haviam sido acrescidos encargos além do permitido pela legislação, notadamente, juros acima da taxa média de mercado, uma vez que, no mês correspondente ao da contratação, a taxa média aplicada para a linha contratada estava em 2,08% ao mês (a.m.) e 28,05% ao ano (a.a.), ao passo que o banco requerido teria cobrado, em contrapartida, uma taxa mensal de 11,44%.

Teceu considerações acerca do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à norma insculpia em seu artigo 51, IV, e discorreu sobre a natureza do contrato de adesão.

Em seguida, apontou que, aplicando-se a taxa de juros que entendia correta, o valor da parcela descontada passaria de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos) para R$ 175,04 (cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), perfazendo uma diferença de R$ 8,68 (oito reais e sessenta e oito centavos) em cada parcela, que conduziria ao pagamento supostamente indevido do montante de R$ 770,03 (setecentos e setenta reais e três centavos).

Com base nesses argumentos, de fato e de direito, a autora pugnou pela limitação da taxa de juros em 2,08% ao mês (a.m.) e 28,05% ao ano (a.a.), pela restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, pelo afastamento da capitalização de juros, pela condenação do banco em danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nesse contexto, ao contrário do entendimento exarado pelo sentenciante, constata-se que a parte autora discriminou, de forma clara e precisa, as obrigações que pretendia controverter (juros e capitalização de juros) e indicou o valor incontroverso das parcelas cobradas, atendendo, incontestavelmente, a norma insculpida no artigo 330, §2o do CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Assim, sem que tenha ficado constata a propalada causa de inépcia da petição inicial, inviável a extinção do processo, nos moldes proferidos pelo sentenciante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021